Tribunal: STF
Processo: HC 96095
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO, NO CLAMOR PÚBLICO, NA
   SUPOSTA OFENSA À CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES E NA CONJECTURA
   DE QUE A PRISÃO CAUTELAR SE JUSTIFICA PARA CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR
   DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NA
   DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,
   NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS
   CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.
A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI
   MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar
   da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional,
   somente devendo ser decretada em situações de absoluta
   necessidade.
A prisão preventiva, para legitimar-se em face de
   nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da
   existência material do crime e presença de indícios suficientes
   de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica
   idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa
   extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do
   indiciado ou do réu.
- A questão da decretabilidade da prisão
   cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os
   requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da
   adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
A PRISÃO
   PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU
   DO RÉU.
- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois,
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas,
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A
   prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão
   penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua
   decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe
   é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal
   desenvolvida no processo penal.
A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
   CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE.
- A natureza da infração penal não constitui, só
   por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar
   daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.
   Precedentes.
O CLAMOR PÚBLICO NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR A
   DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
- O estado de comoção social e
   de eventual indignação popular, motivado pela repercussão da
   prática da infração penal, não pode justificar, só por si, a
   decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento
   delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado
   fundamental da liberdade.
- O clamor público - precisamente
   por não constituir causa legal de justificação da prisão
   processual (CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de
   legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do
   réu. Precedentes.
A PRESERVAÇÃO DA CREDIBILIDADE DAS
   INSTITUIÇÕES NÃO SE QUALIFICA, SÓ POR SI, COMO FUNDAMENTO
   AUTORIZADOR DA PRISÃO CAUTELAR.
- Não se reveste de idoneidade
   jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional da
   prisão cautelar, a alegação de que a prisão é necessária para
   resguardar a "credibilidade da Justiça".
AUSÊNCIA DE
   DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A
   PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
- Sem que se caracterize
   situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar
   da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões
   de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade,
   a decretação ou a subsistência da prisão preventiva.
O
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O
   ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU
   CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.
- A prerrogativa jurídica da
   liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI
   e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou
   jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de
   conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em
   detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela
   Constituição da República, a ideologia da lei e da
   ordem.
Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática
   de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal
   condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de
   insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) -
   presumir-lhe a culpabilidade.
Ninguém pode ser tratado como
   culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado.
O
   princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso
   sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes
   conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público
   de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado,
   ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido
   condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário.
   Precedentes.